Tribunal: STF
Processo: RHC 258695
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Amaro Rodrigues interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por associação ao tráfico de drogas, conforme art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a periculosidade do agravante, evidenciada por sua reincidência e envolvimento com organização criminosa, além de condenação penal transitada em julgado e processos em curso por crimes de roubo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante de sua reincidência e envolvimento com organização criminosa. 



    4. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada apenas pela associação ao tráfico, sem considerar fato novo que afastaria o risco à ordem pública, e que os antecedentes criminais são antigos e não justificam a prisão cautelar. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reincidência e o envolvimento do agravante com organização criminosa. 



    6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para interromper a atuação de organização criminosa e evitar a reiteração delitiva. 



    7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico criminal do agravante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública quando há reincidência e envolvimento com organização criminosa. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o histórico criminal do acusado indica risco de reiteração delitiva. 



    (HC 978.624 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada, em razão da alegada ausência de justa causa, “aplicando-lhe medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública que justifica a imposição da medida. Histórico criminal desabonador. Paciente que cumpria pena em regime aberto quando foi preso cautelarmente. Risco concreto de reiteração. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva  do agravante, já que o  crime  atualmente praticado  de associação para o tráfico foi realizado  em concurso com mais 17 agentes, sendo que ele  possui condenação penal transitada em julgado (autos n. 0000437- 35.2016.8.16.0042) e vem respondendo em liberdade por crimes de roubo em autos diversos (n. 0003839- 38.2018.8.16.0048), além de que cumpria pena em regime aberto, conforme consta dos autos de execução penal n° 0000101-60.2018.8.16.0042. 



    Tudo isso demonstra a potencial periculosidade do agente, não sendo o presente caso algo isolado em sua vida e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes desta ou de outra natureza. (grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente